Tribunal: TJES
Processo: 0006134-39.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006134-39.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY CESCONETTO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. AGRAVAMENTO DO RISCO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização securitária ajuizada em razão de furto de veículo automotor, com negativa de cobertura por parte da seguradora fundada na alegação de omissão de informações relevantes à contratação.
2. Sentença de improcedência do pedido, diante da constatação de divergências substanciais entre as informações prestadas na proposta de seguro e a realidade fática apurada após o sinistro, especialmente quanto ao condutor habitual, local de pernoite e finalidade de uso do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura securitária pela seguradora encontra respaldo contratual e legal diante da omissão de informações relevantes para a aceitação do risco e estipulação do prêmio, e se há dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou demonstrado nos autos que o veículo era utilizado habitualmente pelo cônjuge da autora, em condições diversas das informadas no momento da contratação, caracterizando agravamento do risco e violação à boa-fé objetiva.
5. O art. 766 do Código Civil estabelece a perda do direito à garantia quando houver omissão ou inexatidão de informações que influenciem na aceitação da proposta ou na precificação do seguro.
6. A negativa de cobertura, fundamentada em cláusulas contratuais expressas e em documentos produzidos nos autos, não configura ato ilícito ou abuso de direito, inexistindo obrigação de indenizar por danos morais.
7. A boa-fé objetiva rege os contratos de seguro, sendo ônus do segurado prestar corretamente as informações relevantes à caracterização do risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A omissão de informações relevantes no momento da contratação do seguro, em especial quanto ao condutor habitual e à utilização do veículo, acarreta a perda do direito à cobertura securitária nos termos do art. 766 do Código Civil. 2. A negativa de cobertura baseada em cláusulas contratuais e em agravamento do risco não configura dano moral indenizável.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 765 e 766.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006134-39.2019.8.08.0047

APELANTE:
MARLY CESCONETTO

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do apelo interposto e passo a análise do seu mérito.

Ao que se infere dos autos, narra a autora em sua peça exordial que na madrugada de 31 de julho para 1º de agosto de 2019, o seu veículo foi furtado quando estava sob a posse de seu cônjuge, em São Mateus/ES. Sustenta que, após a devida comunicação do sinistro, a seguradora recusou a cobertura com base em suposta fraude e agravamento do risco, alegando divergências entre as informações contratuais e os fatos apurados.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ocorrência de prestação de informações inverídicas por parte da autora no momento da contratação do seguro, em especial quanto ao condutor habitual, ao local de pernoite e à utilização principal do veículo, o que, conforme consignado pelo magistrado sentenciante, acarretou agravamento do risco e violação à boa-fé objetiva.

O cerne do presente recurso, portanto, reside na legalidade (ou não) da negativa de cobertura securitária, à luz das cláusulas contratuais pactuadas entre a consumidora e o banco réu, bem como da ocorrência do sinistro e da veracidade das informações prestadas pela segurada.

Pois bem. Como cediço, a omissão de informações ou a prestação de dados inverídicos quando da contratação do seguro ou ao longo da relação contratual implica na perda do direito ao recebimento da indenização em caso de sinistro, nos termos do disposto na regra do art. 766, do Código Civil,
in verbis:

Art. 766 - Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

No mesmo sentido dispõe o
item 3.1.4
, alínea ‘v’, das “condições gerais” da apólice de seguro convencionada entre as partes (fls. 139/153):

3.1.4 RISCOS EXCLUÍDOS (PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA)

Salvo quando por expressa menção em contrário, este seguro não garante qualquer indenização de eventos decorrentes de:

[...]

v) Omissão ou declarações falsas, efetuadas pelo segurado, por seu representante, pelo condutor do veículo e/ou pelo corretor, a qualquer informação solicitada pela seguradora e que tenham influído na avaliação do risco, aceitação da proposta ou estipulação de prêmio;

Impõe-se ressaltar, ainda, que também nos termos das supracitadas “condições gerais”, assim se definem o “condutor habitual do veículo” e “condutor ocasional do veículo:

CONDUTOR HABITUAL DO VEÍCULO:
Pessoa detentora de Carteira de Habilitação em dia e legalmente válida para condução do veículo da categoria tarifária do bem segurado, que é o único condutor ou utiliza o veículo no mínimo 85% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 6 (seis) dias.
Se o veículo for utilizado por mais de um condutor em dias diferentes ou em horários diferentes de um mesmo dia, será considerado como principal condutor habitual,
a pessoa mais jovem que utiliza o veículo por mais que 15% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 1 (um) dia. Para ser considerado um dos condutores do veículo segurado, é necessário que o tempo de utilização diário seja superior a 1 hora. Entende-se como tempo de utilização o período que o condutor utiliza ou tem a disposição o veículo (período total que o veículo está em movimento ou estacionado). Quando não for possível identificar o principal condutor habitual, devem ser considerados os dados do condutor mais jovem.

CONDUTOR OCASIONAL DO VEÍCULO:
Pessoa que, comprovadamente, utiliza o veículo segurado, de forma esporádica, eventual, não costumeiras ou acidentais, durante seu tempo de circulação.

Além disso, o
item 6
das “condições gerais” da apólice de seguro convencionada entre as partes indica as hipóteses de perdas de direitos:

6. PERDAS DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei e dos Riscos Excluídos (item 3 destas Condições Gerais), a seguradora estará isenta de qualquer obrigação decorrente desta apólice, relativos às garantias contratadas nos seguintes casos:

6.1 SE O SEGURADO, seu Representante, seu Corretor de Seguros ou Beneficiário do seguro:

[...]

c) omitir ou dar informações falsas nas declarações prestadas na proposta de seguro, questionário de avaliação de risco (QIPS) e outros documentos que integrem este contrato e que deles a seguradora utilize para avaliar, aceitar e precificar o risco;

In casu
, tem-se que a própria autora registrou que o veículo
“pertence em posse e uso”
de seu esposo, o Sr. Josué Rodrigues de Sá,
consignando de próprio punho tal informação no formulário da seguradora
(fl. 133).

Neste sentido, reputo correto o exame das provas realizadas pelo magistrado sentenciante, notadamente quanto à constatação de informações inverídicas e aos reflexos delas sobre a relação contratual entabulada entre as partes. Veja-se o breve excerto abaixo colacionado:

“As informações prestadas de próprio punho pela requerente e pelo seu cônjuge (fls. 133/137), comprovam que
o veículo sempre esteve na posse do cônjuge da autora, sendo utilizado diariamente para o exercício do seu labor e com pernoites em diversos municípios. Tais fatos, colidem diretamente com as informações prestadas pela requerente para a realização das trativas com a requerida, ao passo que naquele momento informou que além de ser a condutora principal/habitual, o veículo não era utilizado para prestação de serviços (apenas para locomoção), bem como trafegava e pernoitava notoriamente no Município de Nova Venécia
(fl. 109-v).

A clara divergência nas informações prestadas evidenciam a quebra da boa-fé objetiva na relação contratual, pois possuem o condão de interferir na vontade de manifestação da requerida, bem como na própria fixação de eventual prêmio, considerando que o uso contínuo pelo cônjuge da requerente, nos moldes delineados pela própria parte (para trabalho, em diversos municípios etc), são causas notórias de agravamento do risco e foram de extrema importância (fundamentais) para a ocorrência do sinistro. Pensar de modo diverso, torna inviável o próprio exercício da atividade securitária, pois possibilitaria que a requerida fosse responsável por riscos não assumidos em face de determinados consumidores e em certas circunstâncias.

Desse modo, entendo pela regularidade da negativa do pagamento do valor indenizatório previsto no seguro contrato, considerando a perda do direito do segurado ao recebimento do valor em decorrência da clara violação a boa-fé objetiva contratual e a previsão delineada no item 6.1, “c”, acima transcrito.” (id 6532994)

Como se pode depreender a partir das informações prestadas pela própria autora, o veículo era utilizado e estava em posse de seu marido, sendo importante até mesmo para o desempenho de suas atividades de trabalho, configurando, portanto, um condutor habitual, nos termos das condições gerais da apólice, muito embora tal fato não tenha sido informado quando da contratação do seguro.

Assim, o ponto fulcral da sentença repousa na constatação de divergências substanciais entre os dados informados na contratação e a realidade fática, não sendo necessária maior incursão em eventual tipificação penal do evento.

Com efeito, os dados fornecidos no momento da contratação ostentam natureza essencial à adequada precificação do risco por parte da seguradora, bem como à individualização do contrato de seguro firmado com a parte segurada. Sobre o tema, o artigo 765 do Código Civil consagra, para ambas as partes, o dever de observar a boa-fé objetiva, cuja densidade normativa se acentua nos contratos securitários, em razão da sua índole eminentemente mutualista. Por seu turno, o artigo 766 do mesmo diploma estabelece de forma inequívoca a perda do direito à garantia quando houver declarações inexatas ou omissões suscetíveis de influenciar na aceitação da proposta ou na fixação do prêmio.

Destarte, não há como afastar as declarações prestadas pela autora e, consequentemente, tem-se por lícita a exclusão da cobertura do sinistro, antes previsões do contrato celebrado entre as partes e as previsões do já mencionado art.766, do CPC.

Por fim, a pretensão de indenização por danos morais esbarra na ausência de ilicitude na conduta da seguradora. A negativa de cobertura amparada em cláusula contratual e respaldada em fatos objetivos não configura, por si só, dano extrapatrimonial de ordem indenizável.

Assim, reputo correto o entendimento alcançado pelo juízo
a quo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença fustigada.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)